Tribunal: TJSP
Processo: 0011823-66.2017.8.26.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Réu condenado por infração ao artigo 302, § 1o, incisos I e III, da Lei no 9.503/97. Pretendido o recebimento do recurso de apelação. Impossibilidade. Desnecessidade da intimação pessoal na hipótese de o réu livrar-se solto e possuir defensor constituído nos autos – Inteligência do art. 392, II, do CPP. Recurso não provido.